Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-03.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024272-03.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (AGRAVANTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (AGRAVANTE), MULTICREDITOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 33.521.505/0001-50 (AGRAVANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MULTICREDITOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 33.521.505/0001-50 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (AGRAVADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE – INÉRCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correto o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando, apesar de intimada, a parte deixar de apresentar os documentos necessários à demonstração da hipossuficiência econômica no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL e outro contra a decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Nas razões do recurso, os agravantes apontam insegurança jurídica decorrente de decisões conflitantes acerca da isenção das custas processuais assegurada aos advogados pela Lei Estadual 7.603/2001.

Dizem que a decisão agravada conflita com precedentes deste Tribunal e defendem que requereram a concessão da gratuidade judiciária tempestivamente.

Sob tais fundamentos, buscam a reconsideração do
decisum
para que seja concedida a isenção da Lei Estadual 7.603/2001. Subsidiariamente, pugnam pelo deferimento da assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Se insurgem os agravantes contra o
decisum
que, ante o decurso do prazo para apresentarem os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária, indeferiu o benefício.

Confira trecho da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração:

“(...)

Na decisão embargada, ficou consignado que “a exoneração trazida pela Lei nº 11.077/2020 não deve ser aplicada de forma ampliativa em respeito à própria vontade do legislador” e que “as custas judiciais têm natureza jurídica de taxa e, sendo assim, representam um tributo (REsp n. 1893966 - SP), motivo pelo qual leis que disponham sobre eventuais dispensas devem ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN)”.

Com isso, a isenção concedida em 1º grau foi afastada,
sendo oportunizado aos embargantes a comprovação dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, porém deixaram transcorrer o prazo sem apresentar o preenchimento dos requisitos
.

Assim, como não atenderam a determinação no tempo e modo determinados, o benefício foi indeferido.

E não há que se falar em fato novo porque a hipossuficiência deve ser analisada conforme o caso concreto.

Vale ressaltar que há mais de um apelante e o CPC autoriza o parcelamento das custas (art. 98, § 6º).

Ademais, nos termos da jurisprudência, “a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC).

Não procede a alegação de omissão ou contradição, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

(...)”

Como visto, o afastamento da benesse foi devidamente fundamentado.

Os agravantes não trouxeram elementos para comprovar a capacidade financeira, limitando-se a reiterar o pedido de isenção da Lei Estadual 7.603/2001, que não se aplica ao caso.

Confira julgados de casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO -
DECURSO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família -
Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita
- Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000222176109001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

PROCESSUAL.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRAZO. DECURSO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO
MANTIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício, devendo a concessão ser analisada caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos. 2.
Determinada a comprovação do pedido, a (o) agravante deixou transcorrer o prazo de 48 horas, de modo que a ausência dos pressupostos afasta a presunção de necessidade, e, por consequência, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita
. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01116794520248269061 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/08/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/08/2024)

Portanto, tem-se que o agravo interno não traz qualquer subsídio apto a desconstituir o entendimento adotado, razão pela qual o mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024